Tribunal: TJMT
Processo: 1077573-77.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077573-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELIO ADAMI - CPF: 327.484.001-78 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARQUES - CPF: 147.671.122-49 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1077573-77.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
HELIO ADAMI.

Recorrido:
SEBASTIÃO MARQUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24/07/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL DO USO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o vendedor de trator agrícola ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de defeitos alegadamente apresentados pelo maquinário. O recorrente busca apenas a majoração do valor da indenização, afirmando que foram desconsideradas despesas com mão de obra nos serviços de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos materiais, a fim de incluir despesas com mão de obra nos reparos realizados em maquinário agrícola adquirido usado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida é de natureza civil entre particulares, não incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, tampouco a inversão automática do ônus da prova.

Em se tratando de bem usado, o adquirente deve comprovar a existência de vício oculto preexistente à entrega, nos termos do art. 441 do Código Civil, sendo o desgaste natural decorrente do uso contínuo insuficiente para caracterização de defeito indenizável.

A prova constante dos autos demonstra que o trator foi entregue em 04/07/2024 e testado por 12 dias antes da formalização da compra. O contrato consignou que o bem foi adquirido "
em perfeito estado de conservação e funcionamento, já visto, conhecido e conferido pelo promitente comprador
".

Os reparos realizados consistem em revisão mecânica e substituição de peças sujeitas a desgaste comum (rolamentos, placas de freio, discos, engrenagens, óleo, embuchamento), não havendo prova mínima de defeito oculto ou preexistente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à existência de vício oculto, o que não se demonstra, exclusivamente, com a apresentação de serviços de manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples realização de serviços de manutenção e revisão em maquinário agrícola usado, com troca de peças desgastadas pelo uso, não configura vício oculto indenizável.

O uso prévio do bem pelo comprador e a ausência de comprovação de vício grave preexistente afastam a responsabilidade do vendedor por despesas de reparo ordinárias.

Em relações civis entre particulares, o ônus da prova incide sobre o autor, cabendo-lhe demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441 e 443; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005016-94.2017.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.04.2024; TJMT, N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 292639375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.824,53 (sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos)
, a título de indenização por
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso até a citação, ocasião a partir da qual incidirá apenas a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora;

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de majoração dos danos materiais, tendo em vista que desconsiderou as despesas de mão de obra dos serviços realizados, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu do reclamado, em 16/07/2024, um trator Massey Ferguson (modelo 2.75, cor vermelha), acompanhado de uma semeadeira, uma grade, um perfurador de solo e uma plataforma, pelo valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com pagamento parcelado previsto para os dias 25/04/2025 e 12/06/2025.

Contudo, sustenta que o trator teria apresentado vícios que comprometeram seu funcionamento e impediram seu uso adequado, sendo necessário realizar serviços de reparo e substituição de peças, cujos custos pretende ver restituídos, no valor de R$ 14.045,46 (quatorze mil quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O demandado, por sua vez, alega que o trator não apresentava defeitos aparentes nem vícios ocultos à época da venda, ressaltando que o reclamante teve a oportunidade de testá-lo por um período de 12 dias antes da formalização do contrato, o que demonstraria sua plena concordância com o estado do maquinário.

Afirma, ainda, que, durante o período de testes, o reclamante chegou a questionar o funcionamento da relação hidráulica do trator, tendo sido informado de que se tratava de uma característica normal e funcional do equipamento, conforme confirmado por mecânico de sua confiança.

Além disso, narra que o autor não apresentou três orçamentos distintos, conforme usualmente exigido, e que chegou a verificar, junto a outro estabelecimento, orçamento com valor significativamente inferior ao apresentado, o que, segundo alega, evidencia possível discrepância proposital na tentativa de majorar indevidamente o valor do prejuízo.

Pois bem, é imprescindível, primeiramente, destacar que
a relação jurídica tratada nos presentes autos é estabelecida entre particulares
— pessoas físicas e pecuaristas — razão pela qual não incidem os ditames das normas consumeristas, tampouco se aplica, de forma automática, a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, a solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui
à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
e,
à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
.

Tratando-se de
bem usado
, especialmente maquinários agrícolas, veículos ou equipamentos com uso prolongado, é necessário distinguir o que configura
vício oculto
daquilo que corresponde ao
desgaste natural do bem
, inerente ao uso contínuo e à sua vida útil.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, apenas os vícios ou defeitos preexistentes à entrega, que tornem a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor, autorizam a rejeição da coisa, o abatimento proporcional do preço, a substituição ou a indenização.
Despesas com manutenções ordinárias, substituição de peças por desgaste ou conservação do bem não se enquadram como vícios ocultos
.

Consigna-se que o adquirente de bem usado deve estar ciente de que está adquirindo um produto com vida útil reduzida, naturalmente sujeito a desgastes e falhas mecânicas. Nesses casos, há diminuição da expectativa legítima de qualidade e durabilidade, de modo que problemas mecânicos comuns ou manutenções periódicas são previsíveis e, portanto, não caracterizam vício oculto —
sobretudo quando o comprador teve a oportunidade de testar o bem por doze dias antes da formalização da compra
.

Nesse sentido, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque, da análise do conjunto probatório constante nos autos, constata-se ser incontroversa a pactuação de compra e venda, em 16/07/2024, de um trator Massey Ferguson (modelo 2.75, cor vermelha), o qual foi entregue ao reclamante em 04/07/2024, portanto, doze dias antes da assinatura do contrato. Verifica-se, ainda, que a substituição de peças e os reparos ocorreram entre os dias 22/07/2024 e 03/08/2024 (ID 292638399).

No caso, o mecânico responsável pelos serviços declarou: “
prestei serviço de manutenção
” (ID 292638399); já a nota fiscal apresenta o serviço como “
Revisão do trator 275 Massey Ferguson
”, contendo itens como
troca de rolamento, placas de freio, disco, engrenagens, óleo, embuchamento
, entre outros (ID 292639350). Portanto,
observa-se que, embora não tenha sido informado o ano de fabricação nem o tempo de uso do bem, os itens substituídos referem-se a desgaste natural decorrente do uso
.

Ademais, na
cláusula primeira do contrato
, ficou expressamente consignado que os produtos adquiridos se encontravam “(...)
em perfeito estado de conservação e funcionamento, já visto, conhecido e conferido pelo promitente comprador
”.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE MÁQUINA PESADA USADA – AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA PELO COMPRADOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO OU REDIBITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de máquina agrícola usada, a deterioração das peças é presumida, impondo ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

Se o adquirente não diligencia suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar a tese de existência de vício, pois a lei não protege a conduta negligente.
(TJMT – N.U 1005016-94.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (grifei)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição
. Além disso,
a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado
.
(TJMT – N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) (grifei)

Assim,
não merece acolhimento a alegação de existência de vício oculto suscitada pelo reclamante
.
Todavia, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025